Tribunal: TJSP
Processo: 1501154-03.2017.8.26.0157
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000073547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501154-03.2017.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que são apelantes LUCAS
SANTOS DE ANDRADE e VICTOR RIVERO DO NASCIMENTO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por maioria de votos, deram provimento parcial
aos recursos para reduzir a pena de Lucas Santos de Andrade para oito anos, cinco meses e
dezoito dias de reclusão e dezoito dias-multa e a de Victor Rivero do Nascimento para sete
anos, três meses e três dias de reclusão e dezesseis dias-multa, mantido, para ambos, o
regime inicial fechado, vencido o revisor que não afastava a majorante do uso de arma,
sem reflexo na pena.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501154-03.2017.8.26.0157 - Cubatão - VOTO No 40490 2/12
Voto no 40.490
Apelação no 1501154-03.2017.8.26.0157 Cubatão
Processo no 1501154-03.2017.8.26.0157 2a Vara
Apelante
- Lucas Santos de Andrade
Victor Rivero do Nascimento
Apelado
- Ministério Público
Roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição de liberdade.
Majorante do uso de arma afastada, por maioria de votos.
Concurso
formal
de
infrações
caracterizado.
Recursos
parcialmente providos.
Lucas Santos de Andrade e Victor Rivero do Nascimento,
por infração ao artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal (duas
vezes), foram condenados à pena de dez anos, três meses e onze dias de
reclusão e quarenta e dois dias-multa; e oito anos nove meses e vinte dias
de reclusão e trinta e seis dias-multa, respectivamente, fixado, para
ambos o regime inicial fechado. Decretada a suspensão dos direitos
políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal (fls.
414/423).

Em relação ao corréu Eyd Felipe Rivero, o processo foi
desmembrado (fls. 255).

Negado o recurso em liberdade, foram expedidas guias
de execução provisória (fls. 510/511, 512/513).

Postula o ilustre defensor de Victor, por fragilidade de
prova, a absolvição; subsidiariamente, a redução da pena, reconhecidas
a primariedade e a circunstância atenuante da confissão espontânea;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501154-03.2017.8.26.0157 - Cubatão - VOTO No 40490 3/12
afastada a majorante do uso de arma, desclassificada a conduta para
roubo simples, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, alterado o regime carcerário para aberto, observada a detração
(fls. 446/458).

Pleiteia o ilustre defensor de Lucas, por precariedade
de prova, a absolvição; subsidiariamente, afastado o artigo 61, inciso II,
alínea h, do Código Penal, a redução da pena, reconhecido o crime único
(fls. 488/509).

Oferecidas as respectivas contrarrazões (fls. 516/520),
a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo improvimento dos
recursos (fls. 530 a 534).

É o relatório.

Consta da denúncia que, no dia 30 de maio de 2017,
por volta de 14h, em Cubatão/SP, os apelantes Lucas Santos de Andrade e
Victor Rivero do Nascimento, juntamente com o corréu Eyd Felipe Rivero,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma e restrição de
liberdade das vítimas, teriam subtraído diversas peças de vestuário,
relógios, perfumes, notebook, carteira contendo documentos pessoais e
cartões bancários, celular e o veículo Honda, placas EUT-6700,
pertencentes à vítima Alessandro da Cruz Mesquita; e celular pertencente
à vítima Domingas Rodrigues Barboza.

A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/05, 58/59, 68/72,
171/172), auto de exibição, apreensão, constatação, entrega e avaliação
(fls. 83/84), auto de exibição e apreensão (fls. 86) e prova oral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501154-03.2017.8.26.0157 - Cubatão - VOTO No 40490 4/12
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante Victor admitiu
ter participado dos fatos descritos na denúncia. Conheceu a vítima
Alessandro, por meio de seu cunhado. Viu as mercadorias da vítima,
pelo facebook. Enfrentava dificuldades financeiras, fraquejou e participou
do delito, na companhia de Eyd e de outro rapaz, cujo nome não quer
declinar. Os dois entraram primeiro. Ele, por último. Colocou o carro
para dentro e recolheu os objetos. A vítima foi levada para um
quarto. Eyd não usava capuz e portava uma arma de brinquedo. Nega
agressão contra a vítima. Colocaram apenas uma fita nas mãos dela. Não
foi amordaçada. Ela chegou a ser medicada. A empregada também não foi
amordaçada. Não sabe dizer se a criança era deficiente. Não trancaram as
portas. Lucas ficou com parte dos objetos, para vender. Outros, ele
próprio vendeu, no bairro onde reside. Não presenciou Eyd agredir a
vítima. Conhecia o terceiro participante, da rua. Indagado sobre sua
estatura, respondeu entre 1,88 a 1,90. Eyd e o outro devem ter 1,78 de
altura. Reside com a esposa e filhos. Nunca foi processado (cd).

No interrogatório judicial, o apelante Lucas alegou que
a denúncia é falsa. Os bens, apreendidos em sua casa, seis camisas e dois
perfumes, foram deixados por Victor, para venda. Ele é casado com sua
prima. É padrinho do filho dele. Não anunciou produto no facebook. Não
usou qualquer produto subtraído. Conhece Victor, há sete ou oito anos.
Não conhece Eyd, ele estava preso. Cliente da vítima, deixou de ser, pois
adquiriu um par de tênis, que rachou, logo depois. Narrou o ocorrido à
vítima, pediu a troca do produto, sem êxito. Disse à vítima que não iria
pagar pelo tênis e, a partir daí, não manteve contato com ela. Esse fato
ocorreu, há cerca de dois anos. A vítima ficou com raiva, por causa da
dívida. A arma encontrada, em sua casa, era de seu avô, já falecido. Não
possui apelido. Sua altura, 1,98. Possui vinte e oito anos. É aposentado,
por invalidez. Recebe de setecentos a oitocentos reais, por mês. Nada
enxerga com o olho esquerdo e, com o direito, apenas sessenta por cento
(cd).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501154-03.2017.8.26.0157 - Cubatão - VOTO No 40490 5/12
A vítima Alessandro asseverou, em juízo, que trabalha
com venda de roupas e produtos importados em casa. Recebeu ligação de
pessoa, que se identificou como Roberto. Marcou hora para ir à sua casa.
Na data dos fatos, ao atender a porta, tal pessoa, vestida de macacão de
empresa, empunhando arma, o rendeu. Essa pessoa era o corréu Eyd.
Ordenou que se deitasse no chão, ameaçou-o de morte. É cardiopata,
passou mal. Sua filha, que sofre de paralisia cerebral, estava em casa.
Em seguida, adentrou Victor, que também o agrediu com chutes. Disse
que era fita dada. Quis saber o horário que sua esposa retornaria. A
empregada, que já estava rendida, foi levada para ficar com sua filha. Pelo
tom da voz, reconheceu Victor. Ele foi seu cliente. Ele deixou de pagar,
por uma mercadoria adquirida. A dívida era de mil e duzentos reais. Pediu
a ele que pagasse a metade, seiscentos reais. Por fim, perdoou a dívida. O
terceiro homem chegou. Não viu o rosto dele. Foi agredido, ameaçado,
vendaram seus olhos e amarraram seus braços. Pediu que não mexessem
com sua filha, que não a tirassem do computador, pois ela iria gritar.
Eles pegaram o computador, dizendo que iriam consertá-lo. Sua
empregada também foi amarrada. Sua filha, em pânico, urinou, na
roupa. Os agentes permaneceram em sua casa, por mais de uma hora.
Sofreu prejuízo de cerca de cento e vinte mil reais, em mercadorias. Soube
que Lucas vendeu parte das mercadorias. Em redes sociais, ele e a mulher
dele apareciam vestindo roupas subtraídas. Todos ficaram traumatizados
com o ocorrido. Sua empregada pediu demissão. Sua filha, que fizera
tratamento para não urinar na roupa, regrediu. Os agentes trancaram as
portas. Com a ajuda da empregada, conseguiu se soltar. Com a chave
dela, saiu de casa, para registrar a ocorrência. Indagado sobre a altura
dos agentes, afirmou que Eyd deve ter cerca de 1,75; Victor, 1,80 e Lucas,
1,82. Das mercadorias subtraídas, recuperou doze ou catorze camisas
usadas (foram levadas quatrocentas), dois relógios, usados por Lucas e a
mulher dele, três frascos de perfumes usados, uma mala, uma bolsa, um
par de chinelos e um par de tênis. Tudo estava na casa de Lucas. Levou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501154-03.2017.8.26.0157 - Cubatão - VOTO No 40490 6/12
coronhadas na cabeça, que ficou dolorida. Não houve sangramento, não
procurou atendimento médico. Possuía seguro do veículo. Um primo de
Lucas o procurou, após o ocorrido. Ele era seu cliente. Disse que estava
triste, que ele próprio denunciaria Lucas. Victor esteve em sua casa
somente uma vez, levado por Tiago. Não comprou nada. Confirmou o
reconhecimento pessoal, em juízo (cd).

A vítima Domingas, em juízo, asseverou que, na data
dos fatos, estava almoçando. Alessandro atendeu a porta e um rapaz
entrou. Foram ver mercadorias. Em seguida, entraram mais dois homens.
Anunciaram o assalto. Foi levada para perto de Alessandro. Em seguida,
queriam levar a filha de Alessandro para a cozinha. Carolina não
consegue andar, sem andador. Deixaram que ela ficasse, no quarto, com
ela. Pegaram o computador dela, dizendo que iriam consertar. Alessandro
passou mal e foi medicado. Carolina, a filha dele, começou a gritar. Os
agentes
tomaram refrigerante,
comeram
bolo.
Diziam
que
a
casa era deles. Amarraram seus braços e sua boca. Foram embora,
levando a chaves. Conseguiu soltar os braços e deu sua chave para
Alessandro. Ele estava amarrado, em outro cômodo. Os agentes levaram
muitas coisas, roupas, perfumes, calçados, computador. O primeiro rapaz
era branco, não tinha o rosto coberto. Os outros dois, que entraram logo
depois, usavam capuzes. Todos usavam macacão. Caroline, filha de
Alessandro, tem dezoito anos, é deficiente. Ela ficou muito nervosa. Todos
ficaram traumatizados. Viu o rosto somente de um dos rapazes, que é
baixo, branco. Os outros dois, um é bem alto e, outro, mais baixo. A arma
usada por eles, era preta. Reconheceu os apelantes, em audiência, sem
sombra de dúvidas (cd).

A testemunha Tcharles Fernandes de Lima, policial
militar, em juízo, comunicada da ocorrência, deslocou-se até a casa das
vítimas. Os agentes haviam fugido. Pelo nervosismo das vítimas, teve ideia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501154-03.2017.8.26.0157 - Cubatão - VOTO No 40490 7/12
do grau de violência a que foram submetidas. Teriam sido ameaçadas com
arma, uma delas agredida com golpes na cabeça. Não estava ferido. Não
necessitou de socorro médico. Anotados os bens subtraídos, a ocorrência
foi apresentada à autoridade policial. Não tem conhecimento sobre a
localização dos agentes. As vítimas não mencionaram nomes. Não
acompanhou as declarações prestadas pelas vítimas, no distrito
policial. (cd).

A testemunha José Haroldo Montenegro, policial civil,
em juízo, disse que a vítima teria reconhecido um dos agentes, pelo
linguajar. Através de pesquisas, na internet, percebera a ligação entre os
corréus. Com tais informações, providenciado o mandado de busca foram
à casa de Lucas. No local, encontradas arma, roupas, relógios e
utensílios subtraídos da casa das vítimas. Havia, ainda, peças de carro
roubado, sem relação com o crime descrito, na denúncia. Lucas assumiu
a propriedade da arma e disse que comprava e revendia as mercadorias.
As investigações foram efetuadas por outra equipe, somente prestou
apoio. Não se recorda se estava, na delegacia de polícia, quando a vítima
efetuou o registro da ocorrência (cd).

A testemunha Levi de Lima, policial civil, em juízo,
asseverou que foram subtraídos roupas, objetos pessoais e um veículo.
Eram três agentes, dois encapuzados. A vítima reconheceu um
deles, pelo linguajar. Em pesquisas, nas redes sociais, a vítima
constatou que os outros dois eram amigos. Apareciam, juntamente com
as mulheres, usando peças de vestuário subtraídas da residência da
vítima. Efetuada busca, na casa de Lucas, foi encontrada parte dos bens
subtraídos, relógios, tênis, que apareciam nas fotos. Havia peças de
carro, produto de outro crime, e um revólver. Indagado, disse que
comprara as mercadorias, que não eram originais. A vítima Alessandro
reconheceu os apelantes. Participou da redação do relatório. Pelo modo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501154-03.2017.8.26.0157 - Cubatão - VOTO No 40490 8/12
agir dos autores, concluiu que eram pessoas que conheciam a rotina das
vítimas. Victor se apresentou espontaneamente perante a autoridade
policial (cd).

A testemunha Kerginaldo Victor da Silva Filho, em
juízo, informou que conhece Victor desde criança. Jogavam bola juntos.
Mantém contato esporádico com ele, desde que mudou de bairro. Não
sabe de envolvimento dele com crime ou drogas. Desconhece apelidos
(cd).

A testemunha Joelson de Oliveira Santana, em juízo,
afirmou que conhece Lucas desde 2009. Trabalharam no mesmo
empreendimento, mas em equipes diversas. Lucas frequenta seu salão.
Nunca soube de envolvimento dele com crime e drogas (cd).
O quadro desenhado pela prova não favorece os
apelantes, em que pese a negativa de autoria de Lucas, conquanto tenha
admitido que os vários bens subtraídos foram deixados, em sua
residência, pelo apelante Victor.
No entanto, de modo idêntico ao apelante Victor,
que, em juízo, admitiu ter participado do delito, o apelante Lucas foi
apontado pelas vítimas. Não há, pois, falar em falta de prova.
O concurso de agentes e a restrição de liberdade da
vítima estão demonstrados a contento, bastando para tanto observar o
teor das declarações das vítimas.
Afasta-se, no entanto, a majorante do uso de arma
de fogo, vez que não demonstrado de que o revólver apreendido, na casa
do apelante Lucas, fora usado na prática do delito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501154-03.2017.8.26.0157 - Cubatão - VOTO No 40490 9/12
A alegação da vítima de que os apelantes faziam uso
de arma de fogo presta-se a caracterizar a grave ameaça, que qualifica a
subtração dos bens, de modo a tipificar o crime de roubo. Vale dizer,
subtração de bens e constrangimento à pessoa bem demonstrados a
qualificar a conduta como crime de roubo.
Assim, para que a causa de aumento possa ser
reconhecida necessário a demonstração de que usado, na prática da
subtração dos bens, arma de fogo. Ou seja, para autorizar a majoração
decorrente da causa de aumento do uso de arma de fogo, como
circunstância do crime, necessário a configuração típica.
Como observa com acuidade Miguel Reale Júnior “A
causa de aumento de pena, bem como de diminuição de pena constitui uma
circunstância do crime. Assim sendo, (...) reveste-se de tipicidade e sua
construção gira em torno de um valor a ser tutelado e que se acrescenta ao
valor do bem jurídico expresso no tipo penal principal. (...) Como circunstâncias
que são, as causas de aumento, para que sejam reconhecidas, necessitam ser
submetidas a um processo de adequação típica, verificando-se o significado no
plano da interpretação da norma para depois se constatar no plano da ação
concreta se ocorreu efetivamente aquela espécie de dado constante da norma
instituidora da causa de aumento. Nas causas de aumento, destaca-se uma
circunstância como merecedora de uma majoração da pena, e deve haver
configuração típica deste dado de realidade para, em face da adequação,
justificar-se a exasperação da pena prevista pelo legislador” (Tipicidade e Causa
de Aumento de Pena. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 46, ano 12,
p. 393 - jan-fev/2004).
Assim sendo, para que a configuração típica do
roubo agravado pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2o, II, CP), ainda
que o objeto usado represente intimidação da vítima, como de fato
representa, é preciso ficar demonstrado o poder vulnerante intrínseco do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501154-03.2017.8.26.0157 - Cubatão - VOTO No 40490 10/12
instrumento utilizado.
Em se tratando de crime do roubo agravado pelo uso
de arma de fogo, cabe à acusação provar todas as circunstâncias, que
compõem o tipo penal em questão, inclusive, o uso de arma de fogo, na
subtração dos bens.
Hipótese que não ficou evidenciada, no caso
presente, eis que não apreendido o objeto utilizado e, por conseguinte,
ausente respectiva perícia.
A pena, entretanto, comporta alteração.
O expressivo prejuízo causado à vítima justifica o
aumento da pena, que, no entanto, deve permanecer em um sexto. A
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h do Código Penal,
compensada com a atenuante da confissão espontânea, no tocante ao
apelante Victor, remanesce, em relação a Lucas.
O acréscimo devido à presença das qualificadoras
deve permanecer em um terço, posto que adotado o gravame de cinco
doze avos apenas em virtude do número de majorantes.
O acréscimo em cinco doze avos foi justificado
apenas pelo número de qualificadoras, discrepando do enunciado da
Súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça: “O aumento na terceira fase
de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação
concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do
número de majorantes”.
No crime de roubo, ainda que presentes duas ou
mais majorantes, o aumento de pena daí decorrente não deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501154-03.2017.8.26.0157 - Cubatão - VOTO No 40490 11/12
necessariamente ultrapassar o mínimo legal previsto na norma penal.
Não há contradição lógica em estabelecer o acréscimo da pena no mínimo
legal.
A simples presença de mais de uma majorante não
deve representar aumento compulsório da pena. É do exame de cada caso
que deve ser fixado o índice de aumento da pena. Uma única causa
especial de aumento poderá gerar gravame acima do mínimo legal, desde
que as circunstâncias assim estejam a indicar. Basta hipotisar a
subtração de valores, praticada por um único agente, acompanhada do
uso de arma de fogo de grande poder vulnerante. A pena poderá ser
exacerbada, ainda que se apresente uma única majorante. Por outro
lado, cometido o roubo por mais de um agente e mediante uso de arma,
a pena poderá ser fixada no patamar mínimo. No crime de roubo, o
número de causas especiais de aumento de pena, em si mesmo, não deve
representar elevação compulsória em maior grau da pena.
Inviável, o reconhecimento de crime único, vez que,
mediante única ação, o apelante atingiu dois patrimônios distintos. Foram
subtraídos bens pertencentes à vítima Alessandro e o celular, da
funcionária Domingas.
Vedada a aplicação do disposto no artigo 44, I, do
Código Penal, por tratar-se de crime cometido com violência contra a
pessoa, bem como pela quantidade de pena.
Assim, para o apelante Lucas, fixada a pena-base
em quatro anos de reclusão e dez dias-multa, elevada de um sexto, pela
circunstância judicial desfavorável, fica em quatro anos e oito meses de
reclusão e onze dias-multa, acrescida de um sexto, eis que uma das
vítimas é portadora de paralisia cerebral, resulta em cinco anos, cinco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501154-03.2017.8.26.0157 - Cubatão - VOTO No 40490 12/12
meses e dez dias de reclusão e doze dias-multa, elevada de um terço, pelo
concurso de agentes e restrição de liberdade, fica em sete anos, três
meses e três dias de reclusão e dezesseis dias-multa, mantido o aumento
de um sexto, pelo concurso formal de delitos, permanece em oito anos,
cinco meses e dezoito dias de reclusão e dezoito dias-multa, mantido o
regime inicial fechado.
Quanto ao apelante Victor, fixada a pena-base, em
quatro anos de reclusão e dez dias-multa, elevada de um sexto, pela
circunstância judicial desfavorável, resulta em quatro anos e oito meses
de reclusão e onze dias-multa, mantida a compensação da agravante
prevista artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, pela circunstância
atenuante da confissão espontânea, elevada de um terço, pelo concurso
de agentes e restrição de liberdade, fica em seis anos, dois meses e vinte
dias de reclusão e catorze dias-multa, mantido o aumento de um sexto,
pelo concurso formal de delitos, permanece em sete anos, três meses e
três dias de reclusão e dezesseis dias-multa, mantido o regime inicial
fechado.
Diante do exposto, por maioria de votos, deram
provimento parcial aos recursos para reduzir a pena de Lucas Santos de
Andrade para oito anos, cinco meses e dezoito dias de reclusão e dezoito dias-
multa e a de Victor Rivero do Nascimento para sete anos, três meses e três dias
de reclusão e dezesseis dias-multa, mantido, para ambos, o regime inicial
fechado, vencido o revisor que não afastava a majorante do uso de arma,
sem reflexo na pena.
desa Angélica de Almeida
relatora